Tribunal: TJMT
Processo: 1048005-16.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1048005-16.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MARIA MENDES DO REGO
RECORRIDO: BANCO BMG S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por Maria Mendes do Rego contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação que discute a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário, supostamente realizados sem autorização da autora. A parte recorrente pleiteia a reforma da sentença para o reconhecimento da ilegalidade dos descontos e consequente indenização. A controvérsia envolve a atuação conjunta de instituição financeira e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na operacionalização dos descontos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é imprescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário com o INSS, diante de sua atuação na efetivação dos descontos questionados; (ii) estabelecer se a competência para o julgamento da demanda é da Justiça Federal, dada a presença de autarquia federal no polo passivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível decorre da necessidade de inclusão do INSS no polo passivo, diante de sua participação direta na efetivação dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora.
4. O vínculo jurídico-institucional entre o INSS e a instituição financeira ré, responsável pelos descontos, configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do CPC, uma vez que a eficácia da sentença depende da citação da autarquia.
5. A jurisprudência consolidada reconhece que a ausência do INSS em demandas que discutem a legalidade de descontos em benefícios previdenciários compromete a validade da decisão, impondo o reconhecimento da nulidade insanável e a extinção do feito.
6. A matéria trata de responsabilidade civil subsidiária do INSS, o que atrai a competência da Justiça Federal, conforme art. 109, I, da Constituição Federal, afastando-se a exceção prevista no §3o do referido artigo.
7. Nos termos do art. 51, IV, da Lei 9.099/95, não é possível a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito.
8. A ausência de citação do INSS, litisconsorte necessário, torna prejudicado o Recurso Inominado interposto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A ausência de inclusão do INSS como litisconsorte necessário em demanda que discute descontos em benefício previdenciário impõe o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual. 2. A atuação do INSS na operacionalização dos descontos enseja sua responsabilização subsidiária e torna obrigatória sua presença no polo passivo da ação. 3. A competência para julgamento da demanda é da Justiça Federal, sendo incabível a remessa dos autos ao Juizado Especial Federal quando não observado o disposto no art. 51, IV, da Lei no 9.099/95. 4. A ausência de formação do litisconsórcio necessário prejudica o recurso e impõe a extinção do feito sem resolução do mérito.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I e §3o; CPC, arts. 64, §1o, 114 e 485, IV; Lei 9.099/95, arts. 8o, caput, 51, IV, e 55.
Jurisprudência relevante citada: TRF-3, RecInoCiv 5020768-09.2024.4.03.6301, Rel. Juiz Federal João Carlos Cabrelon de Oliveira, j. 29.04.2025; TJ-AL, Apelação Cível 0725583-09.2023.8.02.0001, Rel. Juiz Convocado Manoel Cavalcante de Lima Neto, j. 06.11.2024; TRF-3, RecInoCiv 5000051-23.2023.4.03.6329, Rel. Juíza Federal Flávia de Toledo Cera, j. 19.02.2025; TNU, Pedido de Uniformização 0502356-74.2017.4.05.8200, Rel. Odilon Romano Neto, j. 10.02.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048005-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA MENDES DO REGO - CPF: 037.649.711-42 (RECORRENTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025